Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005806-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (AGRAVADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005806-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA DEPOSITE O VALOR INTEGRAL DA APÓLICE CONTRATADA – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE SUPOSTO VALOR PAGO À SEGURADA PELA VIA ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO PAGAMENTO – DISCUSSÃO QUE ESCAPA AO MÉRITO DO PROCESSO E JÁ ANALISADA E AFASTADA EM SEDE RECURSO – DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada que a questão acerca de abatimento de valor pago pela via administrativa já foi analisada e rejeitada, bem assim que nada de novo apto a alterar o anterior entendimento foi verificado, é de ser mantida a determinação para que seja realizado o depósito integral da cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005806-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107 da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença movido por Odair Alves da Silva, em desfavor de Bonini e Borges Ltda EPP, empresa segurada pela Bradesco, ora agravante,

DECISÃO AGRAVADA
: determinou o depósito da integralidade da importância segurada.

AGRAVO
: a Agravante sustenta que a importância inicialmente contratada foi utilizada de forma parcial pela empresa segurada, que há saldo remanescente à disposição de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que não cabe responder por quantia já paga, bem assim que não existe preclusão acerca do tema, porque a questão foi postergada para a fase de cumprimento de sentença, todavia não lhe foi oportunizado comprovar o pagamento administrativo.

Defende que os honorários de sucumbência foram fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, porquanto não cabe manter o cálculo reflexo da referida verba sobre a integralidade do capital segurado e deixar de observar o respectivo saldo remanescente.

Afirma que a pretensão do exequente agravado extrapola os limites da coisa julgada ao apontar como devido a integralidade do capital segurado, que somou indevidamente o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente ao evento invalidez da cobertura para Acidente Pessoal por Passageiro, que o sinistro ocorrido é abrangido pelas coberturas destinadas a terceiros e não a passageiros do veículo segurado (APP).

Anota ainda que existem duas lides, a primária e a secundária (denunciação) e os patronos do autor/exequente, ora agravado, detém legitimidade exclusiva para a cobrança dos honorários fixados na lide primária, portanto deve ser abatido o valor depositado de R$ 92.375,90, correspondente ao valor incontroverso, bem assim o valor de R$ 38.582,41, relativo ao que entende controverso, a título de honorários de sucumbência devidos pela empresa segurada, fixados na lide primária.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pela reforma da decisão agravada para excluir da base de cálculo do saldo disponível na apólice a ser depositado o valor pago administrativamente de R$ 150.000,00, bem como o importe relativo à cobertura APP/Invalidez (R$ 20.000,00) e ainda os valores depositados a título de honorários advocatícios de sucumbência (R$ 92.375,90 e R$ 38.582,41).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 82812952 - pág. 1-2), de cuja decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 86160981 - Pág. 1-6)

CONTRAMINUTA
: Id. 85941984 – págs. 1-10 e Id. 86177977 - pág. 1-7.

E relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005806-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença movido por Odair Alves da Silva, em desfavor de Bonini e Borges Ltda EPP, empresa segurada pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ora agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou o depósito da integralidade da importância segurada.

Cuida-se de
Cumprimento Definitivo de Sentença promovido por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP
, em que objetiva receber valores referentes à

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
n. 0000342-47.2013.8.11.0107, referentes às condenações por danos morais e pensão vitalícia, que totalizam a quantia atualizada de R$ 604.735,63 (seiscentos e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Apresentada impugnação pela executada Bonini e Borges Ltda. – EPP, ao fundamento de excesso de execução e reconhecido o valor devido de R$ 482.396,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e seis mil e oitenta e nove centavos), cujas alegações foram rechaçadas pelo exequente.

A impugnação fora rejeitada pelo Juízo singular, por entender que os cálculos apresentados estão em consonância com a sentença proferida no processo n. 342-47.2013.8.11.0107, no acórdão do recurso de apelação, bem como embargos de declaração, todos desfavoráveis à executada.

Intimada a manifestar, a terceira interessada, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pugnou pela concessão de prazo para depositar o valor correspondente ao saldo remanescente da apólice de seguros, ao argumento de que a quantia equivalente ao dano material, qual seja, de R$150.00,00, foi paga à segurada pela via administrativa, o que foi autorizado pelo Juízo (Id. 35594120 - págs. 1-3).

Na sequência, o exequente rechaça a pretensão da seguradora, ao fundamento de que não há provas de que o pagamento administrativo teve destinação de ressarcimento a danos materiais do segurado ou de terceiro, para tanto, defende que o valor total da apólice é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

Posteriormente, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo exequente agravado, o Magistrado deu provimento ao referido recurso, para determinar que a seguradora e terceira interessada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros efetue o depósito judicial do valor integral da apólice securitária e, por consequência, revogou a decisão anterior.

Contra esta decisão recorre a seguradora terceira interessada.

Pois bem.

No que tange ao pleito para descontar do valor segurado a quantia que supostamente teria sido pago pela via administrativa à executada segurada, sem razão a seguradora agravante.

Ocorre que a seguradora neste agravo reitera, de novo sem comprovar, o que foi arguido em sede de recurso de Embargos de Declaração n. 0000342-47.2013.8.11.0107, julgado em 10/07/2019, cuja questão foi analisada e afastada, como consignado na decisão aqui agravada, cujo fragmento se transcreve:

“De fato, assiste razão ao embargante.
PRIMEIRO, PORQUE A SEGURADORA E TERCEIRA INTERESSADA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA COMPROVAR QUE JÁ REALIZOU PARTE DO PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA À EMPRESA SEGURADA. SEGUNDO, PORQUE TAL DISCUSSÃO ESCAPA AO MÉRITO DESTE FEITO, DEVENDO SER OBJETO DE EXAME EM EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA SEGURADA.

Aliás, referido entendimento já foi exposto quando do julgamento do embargos de declaração em grau recursal
, in verbis:

(...) Aliás, a seguradora, além de não ter razão nas suas arguições, ainda consignou que, inclusive, já pagou, a título de danos materiais, para a empresa segurada, em razão de eventos outros, que não são objetos desta lide, metade do valor previsto para a cobertura por danos materiais. Logo, sabe bem qual cobertura há que suportar a condenação por danos materiais.
Também sem razão a alegação de contradição por não ter o Colegiado reconhecido expressamente a eventual utilização, pela seguradora, de metade do valor da cobertura para danos materiais, máxime porque sequer diz respeito ao objeto desta lide. Se já comprometeu metade da cobertura, em favor da empresa segurada, em razão de eventos outros, basta que comprove tal fato. Entretanto, assim como consignado no v. acórdão, esta questão não integra a lide posta nesta ação, que não discute eventuais pagamentos oriundos de ações outras.
Por fim, outro fragmento do v. acórdão impugnado: “
No que diz respeito ao limite da apólice para cobertura dos danos materiais, que a seguradora alega ter somente metade disponível – R$150.000,00 –, por ter a empresa requerida segurada, já ter, eventualmente, utilizado a outra metade, tem-se que a sentença determinou que a cobertura pela seguradora seja nos limites da apólice. Logo, não cabe a esta Corte reconhecer eventual utilização pela empresa segurada, de parcial valor da cobertura prevista na apólice, mesmo porque esta ação é de indenização por danos morais e matérias, cujo pedido nada tem a ver com a questão levantada pela seguradora.

E até por conta dessa situação, a sentença não tratou deste assunto
” –
voto do Des. Guiomar Teodoro Borges (Relator)
.”

Logo, a questão já foi analisada e rejeitada, bem assim que nada de novo apto a alterar o anterior entendimento foi verificado.

Como se vê, correta a decisão agravada e não comporta reparos, neste ponto.

Quanto às outras duas questões, quais sejam, a exclusão da base de cálculo do valor da cobertura por invalidez, equivalente a R$ 20.000,00, bem como o abatimento dos valores depositados a títulos de honorários na lide secundária (R$ 92.375,90 e R$ 38.582,41), tais questões não foram objeto da decisão agravada, o que inviabiliza a análise nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021